Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REIJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. Na ação de busca e apreensão se não for localizado o veículo e não houver a requisição da conversão do pleito em execução, cabível é a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e a superveniente falta do interesse de agir (art. 485, inciso IV e VI, do CPC).
3. Para fins de prequestionamento, se faz necessário que o aresto enfrentado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.